Tribunal: TJES
Processo: 5010732-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010732-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010732-15.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A, PEDRO AUGUSTO DE TASSIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DANIFICADOS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DE APRESENTAÇÃO DE DOIS LAUDOS TÉCNICOS. AVALIAÇÃO DO
EXPERT
NÃO RECHAÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.284,75 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, o Recorrido junta aos autos laudos técnicos que atestam a ocorrência de danos aos seus aparelhos em razão da variação de tensão de energia elétrica havida após a troca de medidor de energia (laudos esses não rechaçados pela Recorrente a tempo e modo), restando comprovada a efetiva ocorrência do dano sustentado e o nexo de causalidade com a falha advinda do serviço prestado pela concessionária.

(3). Em relação ao número de laudos apresentados pelo consumidor, comungo também do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no que se refere à ausência de exigência legal de quantidade mínima de análises técnicas, tendo em vista que inexiste previsão legal na resolução 1.000/2021 da ANEEL quanto ao número de laudos a serem apresentados pelo consumidor, para comprovar que o dano decorreu de origem elétrica, sendo suficientes os documentos apresentados pelo Recorrido nesta oportunidade para demonstrar o direito alegado.

(4). Por isso, devida a reparação material comandada na hipótese, bem como a compensação por danos morais arbitrada, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)